Tribunal: STJ
Processo: 2035016-78.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638282 - SP
(2024/0154627-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: C DAS G C E I L
EMBARGANTE
: J Z C L
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO CUNHA FERRAZ FILHO - SP106352
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - CE016386
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - CE015095
MARIA ISABEL DA ROCHA CAROPRESO DELBEN - SP280189
EMBARGADO
: C L M
ADVOGADOS
: MARIA ODETE DUQUE BERTASI - SP070504
ISMAEL AVERSARI JUNIOR - SP078166
JOÃO CARLOS DE FREITAS - SP082239
RONALDO LERNER VINOCUR - SP023284
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF019863
FABIO VINOCUR KOCINAS - SP460997
ANAMARIA DE FARIAS TEIXEIRA BUENO - DF007328
INTERES.
: C E E L
INTERES.
: M B L
INTERES.
: M M E M L
INTERES.
: A M Z M
INTERES.
: F R B T
INTERES.
: R M J
INTERES.
: R B T
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
MATERIAL.
VERIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÕES DE DECISÃO
E DE

INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA56116196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bb08c8a-4dfc-4ecb-80bd-3a67b2c976af

2. No caso em exame, embora não se observe prejuízo à decisão embargada,
uma vez que compreensível a afirmação exarada (sobretudo da leitura do
do CPC), de fato, houve erro material na seguinte formatação: "Em
art. 81
atenção, ao
do CPC, diga-se não ser possível estabelecer, a título de
art. 81
multa por litigância de má-fé, valor superior a um por cento e inferior a dez
por cento do valor corrigido da causa. Portanto, o percentual de 10% já não se
revela possível" (fl. 4.222). Embargos acolhidos nesta parcela para que o
parágrafo em testilha passe conter a seguinte redação: "Em atenção, ao art. 81
do CPC - que estabelece que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará
o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou" - o percentual de 10%
aplicado a cada uma das duas condenações por litigância de má-fé sequer se
revela possível", uma vez que o dispositivo em destaque determina que a
penalidade deverá ser inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.
3. Alega a parte embargante que o acórdão embargado teria incidido em
obscuridade ao acolher a tese apontada pelo embargado de ilegalidade da
dupla penalidade e, ao invés de afastar uma das duas condenações, teria
decotado ambas, de modo que cuidar-se-ia de decisão
Não há
ultra petita.
obscuridade. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que ambas as penalidades aplicadas foram fundamentadas na
litigância de má-fé e que nenhum dos argumentos apontados no acórdão
recorrido seria capaz de sustentar condenação por má-fé, de modo que ambas
deviam ser decotadas. Observe-se que, excluída a má-fé, tem-se ausente o
sustentáculo de ambas as condenações, não se encontrando lógica na
manutenção de uma delas. Outrossim, das razões de recorrer do recurso
especial da parte embargada (v. tópico "5 – EXPOSIÇÃO DO DIREITO E
DAS RAZÕES DE REFORMA - Ausência dos pressupostos para aplicação
de penalidades contra a recorrente – Violação dos artigos 80 e 81 do CPC" -
fls. 3.780-3.787), extrai-se insurgência contra ambas as condenações.
4. Por fim, a afirmação de impossibilidade de conhecimento da questão da
litigância de má-fé, pois esbarraria na
não revela omissão,
Súmula n. 7/STJ,
contradição ou obscuridade, mas mera irresignação. O acórdão analisou e
apontou os fatos e as razões de decidir destes derivados ventilados no acórdão
recorrido para afastar a existência de base apta a sustentar condenação por
litigância de má-fé, não havendo, no caso dos autos, empecilho ao
conhecimento da questão.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bb08c8a-4dfc-4ecb-80bd-3a67b2c976af

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bb08c8a-4dfc-4ecb-80bd-3a67b2c976af

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638282 - SP
(2024/0154627-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: C DAS G C E I L
EMBARGANTE
: J Z C L
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO CUNHA FERRAZ FILHO - SP106352
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - CE016386
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - CE015095
MARIA ISABEL DA ROCHA CAROPRESO DELBEN - SP280189
EMBARGADO
: C L M
ADVOGADOS
: MARIA ODETE DUQUE BERTASI - SP070504
ISMAEL AVERSARI JUNIOR - SP078166
JOÃO CARLOS DE FREITAS - SP082239
RONALDO LERNER VINOCUR - SP023284
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF019863
FABIO VINOCUR KOCINAS - SP460997
ANAMARIA DE FARIAS TEIXEIRA BUENO - DF007328
INTERES.
: C E E L
INTERES.
: M B L
INTERES.
: M M E M L
INTERES.
: A M Z M
INTERES.
: F R B T
INTERES.
: R M J
INTERES.
: R B T
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
MATERIAL.
VERIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÕES DE DECISÃO
E DE

INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA55736361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:01
Código de Controle do Documento: b169b28b-c6cc-4005-a329-c379f7d113b7

2. No caso em exame, embora não se observe prejuízo à decisão embargada,
uma vez que compreensível a afirmação exarada (sobretudo da leitura do
do CPC), de fato, houve erro material na seguinte formatação: "Em
art. 81
atenção, ao
do CPC, diga-se não ser possível estabelecer, a título de
art. 81
multa por litigância de má-fé, valor superior a um por cento e inferior a dez
por cento do valor corrigido da causa. Portanto, o percentual de 10% já não se
revela possível" (fl. 4.222). Embargos acolhidos nesta parcela para que o
parágrafo em testilha passe conter a seguinte redação: "Em atenção, ao art. 81
do CPC - que estabelece que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará
o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou" - o percentual de 10%
aplicado a cada uma das duas condenações por litigância de má-fé sequer se
revela possível", uma vez que o dispositivo em destaque determina que a
penalidade deverá ser inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.
3. Alega a parte embargante que o acórdão embargado teria incidido em
obscuridade ao acolher a tese apontada pelo embargado de ilegalidade da
dupla penalidade e, ao invés de afastar uma das duas condenações, teria
decotado ambas, de modo que cuidar-se-ia de decisão
Não há
ultra petita.
obscuridade. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que ambas as penalidades aplicadas foram fundamentadas na
litigância de má-fé e que nenhum dos argumentos apontados no acórdão
recorrido seria capaz de sustentar condenação por má-fé, de modo que ambas
deviam ser decotadas. Observe-se que, excluída a má-fé, tem-se ausente o
sustentáculo de ambas as condenações, não se encontrando lógica na
manutenção de uma delas. Outrossim, das razões de recorrer do recurso
especial da parte embargada (v. tópico "5 – EXPOSIÇÃO DO DIREITO E
DAS RAZÕES DE REFORMA - Ausência dos pressupostos para aplicação
de penalidades contra a recorrente – Violação dos artigos 80 e 81 do CPC" -
fls. 3.780-3.787), extrai-se insurgência contra ambas as condenações.
4. Por fim, a afirmação de impossibilidade de conhecimento da questão da
litigância de má-fé, pois esbarraria na
não revela omissão,
Súmula n. 7/STJ,
contradição ou obscuridade, mas mera irresignação. O acórdão analisou e
apontou os fatos e as razões de decidir destes derivados ventilados no acórdão
recorrido para afastar a existência de base apta a sustentar condenação por
litigância de má-fé, não havendo, no caso dos autos, empecilho ao
conhecimento da questão.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por C DAS G C E I L, J Z C
L contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, acolheu os embargos de
declaração opostos pela parte ora embargada ao acórdão que julgou o agravo interno no
Documento eletrônico VDA55736361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:01
Código de Controle do Documento: b169b28b-c6cc-4005-a329-c379f7d113b7

recurso especial, para, após sanar omissão, aplicar efeito modificativo e dar provimento
ao agravo interno para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento para decotar a condenação por litigância de má-fé.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 4218-4219):

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. De fato, ausente análise quanto à dupla penalidade
estabelecida em virtude de litigância de má-fé no acórdão
recorrido.
3. Em atenção, ao
do CPC, não é possível
art. 81
estabelecer, a título de multa por litigância de má-fé, valor
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa. Portanto, o percentual de 10% já não se
revela possível. Outrossim, a multa por litigância de má-fé
é uma só, não havendo esteio legal para duas condenações
por este motivo.
4. Verificada a necessidade de repassar a condenação.
5. Os fatos apontados pelo acórdão recorrido para condenar
a parte recorrente por litigância de má-fé não revelam
intenção animada por má-fé. Multa por má-fé decotada.
Embargos de declaração acolhidos com aplicação de efeito
modificativo.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado incorreu em erro
material ao mencionar que, nos termos do
do CPC, “não é possível estabelecer, à
art. 81
título de multa por litigância de má-fé, valor superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa" e que, a partir desta afirmação, "somente seria
possível a aplicação de multa acima dos 10% (dez por cento), o que não condiz com a
regra inserida no diploma processual civil brasileiro" (fl. 4237).
Alega obscuridade, pois o acórdão embargado teria acolhido a tese
apontada pelo embargado de ilegalidade da dupla penalidade e, ao invés de afastar uma
das duas condenações, teria decotado ambas, de modo que cuidar-se-ia de decisão ultra
petita.
Defende a impossibilidade de conhecimento da questão da litigância de má-
fé, pois esbarraria na Súmula n. 7/STJ.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para "determinar o restabelecimento da multa de litigância de má-
fé e da indenização previstas no
do CPC à parte ora embargada" (fl. 4240).
art. 81
Documento eletrônico VDA55736361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:01
Código de Controle do Documento: b169b28b-c6cc-4005-a329-c379f7d113b7

A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
4245-4248.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, embora não se observe prejuízo à decisão embargada,
uma vez que compreensível a afirmação exarada (sobretudo da leitura do
do
art. 81
CPC), de fato, houve erro na seguinte formatação: "Em atenção, ao
do CPC, diga-
art. 81
se não ser possível estabelecer, a título de multa por litigância de má-fé, valor superior a
um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa. Portanto, o
percentual de 10% já não se revela possível" (fl. 4.222).
Desse modo, acolho esta parcela dos embargos de declaração para que o
parágrafo acima apontado passe conter a seguinte redação: "Em atenção, ao
do
art. 81
CPC - que estabelece que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de
má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do
valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou" - o percentual
de 10% aplicado a cada uma das duas condenações por litigância de má-fé sequer se
revela possível", uma vez que o dispositivo em destaque determina que a penalidade
deverá ser inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.
Na sequência, alega a parte embargante que o acórdão embargado teria
incidido em obscuridade ao acolher a tese apontada pelo embargado de ilegalidade da
dupla penalidade e, ao invés de afastar uma das duas condenações, teria decotado ambas,
de modo que cuidar-se-ia de decisão ultra petita.
Não há obscuridade.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que ambas as penalidades aplicadas foram fundamentadas na
litigância de má-fé e que nenhum dos argumentos apontados no acórdão recorrido seria
capaz de sustentar condenação por má-fé, de modo que ambas deviam ser decotadas.
Observe-se que, excluída a má-fé, tem-se ausente o sustentáculo de ambas as
condenações, não se encontrando lógica na manutenção de uma delas.
No mais, ressalto que, das razões de recorrer do recurso especial da parte
embargada (v. tópico "5 – EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DE
REFORMA - Ausência dos pressupostos para aplicação de penalidades contra a
Documento eletrônico VDA55736361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:01
Código de Controle do Documento: b169b28b-c6cc-4005-a329-c379f7d113b7

recorrente – Violação dos artigos 80 e 81 do CPC" - fls. 3.780-3.787), extrai-se
insurgência contra ambas as condenações. Note-se (fl. 3.785):

Entretanto, nenhuma das duas expressivas penalidades
merece prosperar, posto que o recorrente não praticou ou
incidiu nas práticas mencionadas nos referidos dispositivos
legais que, no caso, foram violados pelas decisões
proferidas, ausentes seus pressupostos para aplicação no
caso concreto.

Por fim, a afirmação de impossibilidade de conhecimento da questão da
litigância de má-fé, pois esbarraria na
não revela omissão, contradição
Súmula n. 7/STJ,
ou obscuridade, mas mera irresignação.
Frise-se que o acórdão analisou e apontou os fatos e as razões de decidir
destes derivados ventilados no acórdão recorrido para afastar a existência de base apta a
sustentar condenação por litigância de má-fé, não havendo empecilho, no caso dos autos,
ao conhecimento da questão.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA55736361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:01
Código de Controle do Documento: b169b28b-c6cc-4005-a329-c379f7d113b7

Ante o exposto,
para
acolho parcialmente os embargos de declaração
sanar erro material e determinar que, à fl. 4.222, onde se lê "Em atenção, ao
do
art. 81
CPC, diga-se não ser possível estabelecer, a título de multa por litigância de má-fé, valor
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa. Portanto, o
percentual de 10% já não se revela possível" passe a constar "Desse modo, acolho esta
parcela dos embargos de declaração para que o parágrafo acima apontado passe conter a
seguinte redação: "Em atenção, ao
do CPC - que estabelece que "De ofício ou a
art. 81
requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar
a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios
e com todas as despesas que efetuou" - o percentual de 10% aplicado a cada uma das
duas condenações por litigância de má-fé sequer se revela possível", uma vez que o
dispositivo em destaque determina que a penalidade deverá ser inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa".
Advirta-se à parte embargante que a renovação deste expediente para
rediscutir a mesma matéria neste rejeitada estará sujeita à penalidade do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:01
Código de Controle do Documento: b169b28b-c6cc-4005-a329-c379f7d113b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.638.282 / SP
Número Registro: 2024/0154627-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11226169220168260100 20350167820238260000 2035016782023826000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C L M
ADVOGADOS : MARIA ODETE DUQUE BERTASI - SP070504
ISMAEL AVERSARI JUNIOR - SP078166
JOÃO CARLOS DE FREITAS - SP082239
RONALDO LERNER VINOCUR - SP023284
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF019863
FABIO VINOCUR KOCINAS - SP460997
ANAMARIA DE FARIAS TEIXEIRA BUENO - DF007328
AGRAVADO
: C DAS G C E I L
AGRAVADO
: J Z C L
ADVOGADOS : ISMAEL AVERSARI JUNIOR - SP078166
Documento eletrônico VDA56079765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: e6ef759e-729e-4b47-97cd-f0e5cf2c70e1

JOSÉ FRANCISCO CUNHA FERRAZ FILHO - SP106352
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - CE016386
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - CE015095
MARIA ISABEL DA ROCHA CAROPRESO DELBEN - SP280189
INTERES.
: C E E L
INTERES.
: M B L
INTERES.
: M M E M L
INTERES.
: A M Z M
INTERES.
: F R B T
INTERES.
: R M J
INTERES.
: R B T
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C DAS G C E I L
EMBARGANTE : J Z C L
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO CUNHA FERRAZ FILHO - SP106352
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - CE016386
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - CE015095
MARIA ISABEL DA ROCHA CAROPRESO DELBEN - SP280189
EMBARGADO : C L M
ADVOGADOS
: MARIA ODETE DUQUE BERTASI - SP070504
ISMAEL AVERSARI JUNIOR - SP078166
JOÃO CARLOS DE FREITAS - SP082239
RONALDO LERNER VINOCUR - SP023284
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
RENATO CALMON ALVES BERNARDO DA CUNHA - DF019863
FABIO VINOCUR KOCINAS - SP460997
ANAMARIA DE FARIAS TEIXEIRA BUENO - DF007328
INTERES.
: C E E L
INTERES.
: M B L
INTERES.
: M M E M L
INTERES.
: A M Z M
INTERES.
: F R B T
Documento eletrônico VDA56079765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: e6ef759e-729e-4b47-97cd-f0e5cf2c70e1

INTERES.
: R M J
INTERES.
: R B T
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: e6ef759e-729e-4b47-97cd-f0e5cf2c70e1